Tribunal: TJDFT
Processo: 0727015-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727015-91.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLEISSON FERNANDES DE FARIAS AGRAVADO: LEONARDO SANTOS DIENER DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gleisson Fernandes de Farias contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que ele providencie o remanejamento do ramal de sua rede de esgoto. Gleisson Fernandes de Farias afirma que o Juízo de Primeiro Grau é incompetente para o julgamento da demanda. Sustenta ser parte ilegítima. Alega que a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) recebeu por doação todo o sistema coletor de esgoto do local e que é dela a responsabilidade pela realização das ligações das unidades à rede pública de esgoto. Defende a ilegalidade da decisão agravada. Conclui que a decisão agravada não merece prosperar porque: 1) o planejamento e a construção do ramal predial foi realizado pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb); 2) todo o sistema de esgoto foi desenvolvido e implantado pelo Residencial Santa Mônica e, posteriormente, doado à Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb); 3) a Resolução n. 14/2011 da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa) estabelece que o planejamento e a execução das obras e instalações e a substituição do ramal predial é de responsabilidade da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) e será ônus do usuário apenas quando este der causa; 4) a competência para o julgamento da lide é da Vara de Fazenda Pública. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 61024160 e 61022805). Gleisson Fernandes de Farias foi intimado para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento por supressão de instância. Gleisson Fernandes de Farias apresentou petição na qual defendeu a admissibilidade do agravo de instrumento. Brevemente relatado, decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Os argumentos utilizados por Gleisson Fernandes de Farias para desconstituir a decisão agravada não foram apreciados pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do recurso e não constam na decisão agravada, o que importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau. Os fundamentos, por razões lógicas, referem-se ao teor da decisão impugnada. Se a questão controvertida não foi analisada no ato judicial recorrido, não há como devolvê-la para o reexame do Tribunal, ainda que verse sobre tutela provisória. O Juízo de Primeiro Grau não examinou as questões ora suscitadas antes da interposição do presente recurso. Não há matéria a ser devolvida para este Tribunal. A supressão de instância é evidente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é firme quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi examinada em primeira instância. Confira-se: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIAS SUSCITADAS NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. As matérias que não foram objeto de análise pelo juízo a quo, não podem ser conhecidas diretamente pelo tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1864792, 07500181220238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no PJe: 7/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DOLOSA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A matéria devolvida a esta Instância deve guardar congruência lógica com os fundamentos do ato judicial recorrido, impugnando especificamente a decisão. 1.1. Assim, descabe a análise pela Instância Revisora da matéria não apreciada pelo magistrado de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1866732, 07108385220248070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Resta patente que a análise da matéria objeto do recurso ensejaria supressão de instância, motivo pelo qual este não poderá ser conhecido. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator